Tribunal: STF
Processo: ARE 1367422
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO. DIFERENÇAS DO FUNDEF. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENDÊNCIAS DE JULGAMENTOS DE AÇÕES ORDINÁRIAS NO STF. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE MÉRITO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO DO ART. 474 DO CPC. PROVA DE DANOS. DESNECESSIDADE. VINCULAÇÃO DA VERBA. AFETAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PERIDIOCIDADE MENSAL. COISA JULGADA. 



    1. O fato de existirem ações em curso na Suprema Corte tratando do VMAA no âmbito do FUNDEF não tem qualquer relevância para a execução impugnada, embasada em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    2. Entendimento da Turma julgadora no sentido de que, não havendo disposição em contrário na sentença transitada em julgado, tem-se como presumido o dano do município pelo recebimento a menor do FUNDEF que lhe era devido, bem como que a vinculação da verba à finalidade especificada normativamente não afeta a exigibilidade do título judicial, já que compete aos órgãos de controle a verificação do seu devido emprego. 



    3. Temas suscitados nos embargos do devedor com base nos ditames da EC 53/06, MP 339/06 e Lei 11.494/07, já vigentes na data do ajuizamento da ação ordinária, não podem ser considerados na execução do julgado, em face da preclusão, a teor do que dispõe o art. 474 do CPC. 



    4. Definido no título judicial a incidência da taxa SELIC sobre "as parcelas devidas ao Município", e não sobre o montante anual apurado, deve seu cômputo ocorrer mês a mês nos cálculos de liquidação, para que não haja infringência ao princípio da coisa julgada. 



    5. Se na petição inaugural dos embargos do devedor sustenta a executada nada dever ao exequente, ante a inexigibilidade do título, tese renovada na apelação, não há valor incontroverso a ser inscrito em precatório, como pretende o exequente. 



    6. Nos termos da lei processual, matéria estranha às trazidas na petição inicial e julgadas pela sentença - no caso a retenção de honorários advocatícios arbitrados no título judicial - não comporta debate originário em sede de apelação. 



    7. Apelação e agravo retido improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a questão relativa a ilegitimidade do município carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por fim, para superar a conclusão do Tribunal de origem acerca do repasse de valores relativos à complementação ao FUNDEF, bem como da possibilidade de retenção de honorários contratuais, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Sobre o tema:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.278.303-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/20).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da análise da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94, 9.424/96 e 11.494/07), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.015.813/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/8/17). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMNA). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.012.683/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/8/17). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM NOVA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 914.948/PE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/4/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente